Tribunal: TJPA
Processo: 0802457-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802457-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SILVANDRO FARO DA SILVA

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
N.
º
0802457-10.2020.8.14.0000

COMARCA:
SANTA IZABEL

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

AGRAVANTE:
SILVANDRO FARO DA SILVA

ADVOGADO:
DR. THIEGO JOSE BARBOSA MALHEIROS- OAB-PA 24.895

AGRAVADO:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO:
DR. EDEMILSON KOJI MOTODA – OAB/PA 14.906-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO E APENSAMENTO À AÇÃO DE BUSCA E APREESÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO INIBE A MORA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1) É pacífico na jurisprudência do e. STJ sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes.

2) Sobre o mesmo ângulo, assinala-se que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não inibe a mora do apelante, de forma a impedir a procedência da ação de busca e apreensão de veículo, conforme Súmula 380 do STJ.

3) Como já ressaltado
alhures
, a mera tramitação de ação revisional entre as partes não é suficiente para fragilização da mora contratual, de modo que estando presente os requisitos para procedência do pedido de busca e apreensão, mostra-se correta a decisão do Juízo Singular.

4) Ademais, eventual suspensão da busca e apreensão, deveria ser pleiteada por instrumento cabível e nos autos da ação de busca e apreensão, não nos autos da ação revisional, como
in casu.

5) Dessa forma, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, mantenho o
decisum
de primeiro grau, sem qualquer reparo, por inexistir no presente expediente, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos nele contidos.

6) Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SILVANDRO FARO DA SILVA
, inconformado com decisão proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Santa Izabel que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, indeferiu o pedido de tutela provisória, por não estar evidenciada a probabilidade da existência do direito invocado pelo requerente/agravante.

A referida decisão, indeferiu o pedido de conexão e reunião com outras ações; o pleito de suspensão da busca e apreensão; de depósito em juízo das parcelas seguintes do financiamento; de devolução imediata do bem apreendido ao promovente; de declaração de nulidade da diligência de busca e apreensão do bem; e de retirada do nome do postulante dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (ID 2875624).

Em suas razões, alega o agravante que ajuizou a ação, requerendo a revisão de contrato firmado com a agravada. Pleiteia a antecipação de tutela recursal, requerendo a suspensão do processo de busca e apreensão, em razão de cláusula abusiva, bem como que a instituição financeira seja impedida de inserir o nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

Acerca da probabilidade do direito, aduz que não está definido o valor devido, e assim, não tem como se falar em mora do devedor. Diante disso, assevera que ação de busca e apreensão deve ser sobrestada até decisão final da ação revisional de contrato. Afirma ainda existir perigo de dano, pois o veículo financiado é o seu instrumento de trabalho. Ao final, pugna pela concessão da suspensão do processo de busca e apreensão, tendo em vista a cláusula abusiva nele contida, bem como que a instituição financeira agravada seja impedida de inserir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (ID 2879994).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos, ocasião em que proferi decisão monocrática, onde indeferi o pedido formulado, por não vislumbrar os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, por não restar comprovado nos autos o perigo de dano, ou seja, que o bem é utilizado como instrumento de trabalho, e ainda, a ação originária não se mostra adequada ao propósito de suspender decisão proferida em outros autos, qual seja de busca e apreensão (ID 3035382).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção
in totum
da decisão agravada, com julgamento de total improcedência do presente recurso (ID 2953068).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

SILVANDRO FARO DA SILVA
, inconformado com decisão proferida pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Santa Izabel que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, indeferiu o pedido de tutela provisória, por não estar evidenciada a probabilidade da existência do direito invocado pelo requerente.

Cinge-se a questão do pelito recursão, acerca da concessão de suspensão da busca e apreensão do bem, advinda do contrato objeto da revisão, bem como o pleito de abstenção da agrava em inscrever o nome do agravante, nos cadastros de proteção ao crédito.

De curial saber, que a alienação fiduciária em garantia autoriza ao credor a imediata busca e apreensão do bem em fidúcia. Assim, não vejo,
in casu
, elementos para a suspensão da ação de busca e apreensão que tramita entre as mesmas partes, mesmo porque, agravo em ação revisional não é o instrumento adequado para tanto. Assim, não há que se falar em matéria prejudicial, porquanto a existência de revisional não influi, decisiva e necessariamente, na ação de busca e apreensão.

Neste sentido a jurisprudência do STJ, vejamos
in verbis
:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Precedente da Corte assentou que o "simples ajuizamento de uma ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca e apreensão, com a liminar correspondente, certo que houve a necessária constituição em mora"(REsp nº 192.978/RS, da minha relatoria, DJ de 09/8/99). 2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, T3, Resp 402580/MS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 04.11.2002).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, abaixo colacionado:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...) Para o autor pretender a antecipação da tutela é de se anexar prova que, por sua própria natureza e estrutura, gere a convicção plena dos fatos e juízo de certeza na definição jurídica respectiva, não sendo possível seu deferimento quando para o juiz depender da coleta de outros elementos probatórios, e, em não havendo fundado receio de dano grave à parte e risco de ineficácia da medida, não há de suspender a ação de busca e apreensão de máquina agrícola, contra ele aviada, com fulcro no contrato que se discute, até a apreciação do direito material em discussão. Recurso a que se dá parcial provimento."

(TJMG, AgInst 0328469-3, Relator Juiz Duarte de Paula, 3ª Câmara Cível, Julgado em 02/05/2011).

Da mesma forma, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MERA DISCUSSÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DO CONTRATO NÃO IMPLICA EM SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO DO BEM ALIENADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.
2. Pretende a agravante a reforma da decisão ora combatida, sob o fundamento de que ajuizou Ação Revisional para discutir as supostas ilegalidades do contrato de financiamento. 3. Ocorre que, é pacífico a jurisprudência do E. STJ sobre a inexistência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional de contrato, na medida em que são ações autônomas e independentes 3. Ademais, não há provas de que a liminar tenha sido deferida na Ação Revisional ajuizada pelo agravante, que não demonstrou a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas e dos encargos financeiros do contrato. 4. Diante disso, deve-se ter em vista que, à luz da Súmula nº 380 do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 5. Assim, encontrando-se a parte em débito, como restou comprovado pela agravada, não há óbice para que seja realizada a busca e apreensão. 6. Dessa forma, firmo entendimento de que a decisão proferida pelo Juízo primevo, se deu de forma escorreita, ao determinar a busca e apreensão do veículo, objeto do litígio. 7. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
A unanimidade.

(AI:08007423520178140000, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019)

Cumpre-se salientar ainda, que não há que se falar em suspensão da ação de busca e apreensão, em virtude de ajuizamento de ação revisional de contrato, vez que essa não inibe a caracterização da mora do autor, com fulcro na súmula 380 do STJ. Neste sentido, a suspensão da ação de busca e apreensão não é medida que se impõe, ainda mais porque foi ajuizada anteriormente à ação revisional.

A decisão agravada merece ser confirmada. Ademais, lembra-se ainda que desde que demonstrado o atendimento aos requisitos do art. 3° do Decreto-lei 911⁄1969, é obrigatório o deferimento da liminar na busca e apreensão, pois o rito previsto no mencionado dispositivo legal não oferece opção ao magistrado.

Trata-se de procedimento especial, célere, que visa a assegurar proteção ao credor, não tendo como ser alterado a critério do órgão julgador, senão com fundamentadas razões, considerando o poder geral de cautela. No caso em análise, nada é indicado que permita ignorar o rito legal, não bastando, por exemplo, o ajuizamento de ação revisional.

Além disso, na esteira da jurisprudência do STJ, não existe conexão, senão mera prejudicialidade externa, sendo possível a tramitação em separado da ação revisional e da busca e apreensão relativas ao bem objeto do mesmo contrato (Precedentes do STJ -

4ª Turma, REsp 1.093.695⁄RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, unânime, DJe de 18.12.2008; AgRg no Ag 452.281⁄RS, Rel. Minisitro Fernando Gonçalves, unânime, DJe de 18.8.2008; 3ª Turma, REsp 668.819⁄SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJU de 25.6.2007).

Do primeiro precedente, transcrevo a ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911⁄69. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911⁄69). 2. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações e nem prejudicialidade externa. 3. Recurso especial provido.

Pertinente à controvérsia, ainda, o enunciado 380 da Súmula do STJ:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

(4ª Turma, REsp 1.093.695⁄RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, unânime, DJe de 18.12.2008)

No caso em exame, em que pese o ajuizamento da ação revisional de cláusulas contratuais, o agravante não cuidou de demonstrar o afastamento da mora, a ensejar a suspensão da liminar de busca e apreensão do bem, que a bem da verdade nem cabe análise aqui, já que a busca e apreensão foi determinada em outros autos, processo n.º

0800952-02.2018.8.14.0049.

Da detida análise dos autos da ação revisional, processo nº 0800171-09.2020.8.14.0049, constata-se que não é negada a existência da dívida, havendo apenas discussão quanto a supostas abusividades dos encargos. Existindo o débito, o simples ajuizamento de ação para revisar o contrato não retira, tal como na hipótese, a manutenção da liminar de busca e apreensão, especialmente porque a ação revisional não é sucedâneo recursal de ação de busca e apreensão.

Sobre o tema, válido colacionar julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO REVISIONAL NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA DESCONSTITUIR LIMINAR CONCEDIDA NA CONEXA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA EM DATA ANTERIOR. JURISPRUDÊNCIA FIRME DA CÂMARA NESTE SENTIDO.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ-RS - AI: 70059713362 RS, Relatora Desembargadora Angela Terezinha de Oliveira Brito, 13ª Câmara Cível, Julgado em 12/05/2014)

Sendo assim, fica evidente que o agravante está se utilizando do pedido de tutela antecipada na ação revisional, como sucedâneo recursal para revogar a liminar concedida na busca e apreensão, o que não se admite.

Aliás, a ação revisional sequer teve algum provimento jurisdicional capaz de afastar os efeitos da mora demonstrada na ação de busca e apreensão. A propósito, assim posiciona-se a jurisprudência pátria, aqui excerto de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. PLEITO DE SUSPENSÃO LIMINAR. INDEFERIMENTO 1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se um grau de jurisdição. 2. O simples ajuizamento de ação revisional para rever o contrato não retira o direito à concessão da liminar de busca e apreensão, caso presentes os requisitos legais (comprovação do inadimplemento do devedor e da sua constituição em mora), porquanto a alegada abusividade das cláusulas e a apontada conexão entre as ações não autorizam, por si só, a suspensão da liminar, mormente quanto comprovada a mora. (...)

(Agravo de Instrumento 5037711-98.2018.8.09.0000, Relator Desembargador Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, Julgado em 19/11/2018)

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESCARACTERI-ZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS DA NORMALIDADE. REGULARIDADE. PROSSEGUIMENTO. 1. Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 719.363/MA, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 04/08/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, a fim de manter
in totum
a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém, ______ de ______ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021